Tribunal: STF
Processo: ACO 3351
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É necessária a realização de Tomada de Contas Especial previamente à inscrição do Estado no SIAFI/CAUC/CADIN, com a devida observação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    2. Incabível o sobrestamento dos autos até o julgamento, pelo Plenário da CORTE, do mérito de repercussão geral reconhecida, considerando que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não alcança as ações originárias da própria CORTE, em razão da urgência e relevância dos temas.



    3. O valor da causa deve se apresentar congruente, observados sempre os correspondentes proveito ou benefício econômicos, mesmo que aferíveis de modo indireto, com o conteúdo econômico do objeto da ação.



    4. O Código de Processo Civil de 2015 utiliza, mesmo que de forma subsidiária, o valor da causa como critério de quantificação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.